Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIAL. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA. REQUERIMENTO. TRANCAMENTO. MATRÍCULA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação monitória, na qual a parte autora busca a constituição de título executivo judicial, no importe previsto no contrato de prestação de serviço educacional.
2. Cabe à parte demandada a faculdade de opor embargos à monitória, suscitando toda matéria de defesa, uma vez que recai sobre ela o ônus probatório da origem do débito (CPC, art. 373, II).
3. Na espécie, a parte ré não traz ao caderno processual o requerimento de trancamento da matrícula. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório quanto a existência de fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).
4. Negou-se provimento ao recurso.